Tribunal: TJDFT
Processo: 0707754-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. CONSULTA. SISTEMAS BACENJUD. RENAJUD. RENOVAÇÃO. DESARQUIVAMENTO. PROVAS DA MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NECESSIDADE.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor.
2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, tais como Bacenjud e Infojud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais.
3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados.
4. É necessária a demonstração de modificação da situação financeira do devedor que justifique o desarquivamento, bem como a indicação de bens passíveis de penhora para a reiteração de diligências. Contudo, a consulta, três anos depois da última realizada, não se mostra desproporcional.
5. Recurso conhecido e provido.